Tribunal: TJSP
Processo: 2231118-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da ação – Possibilidade – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida - Decisão mantida.
- Competência do Juízo

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos agravantes no polo passivo da ação – Possibilidade – Presença dos requisitos do artigo 50 do Código Civil que justificam a medida - Decisão mantida.
- Competência do Juízo falimentar – Matéria apreciada anteriormente por esta instância – Não conhecimento.

Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231118-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ALEXANDRE ANTONIO DE PAIVA, TATIANA ANTONIO DE PAIVA,
MARIANA ANTONIO DE PAIVA e MTA TRAVEL E EVENTOS LTDA, é
agravado BANCO SOFISA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231118-78.2020.8.26.0000 -Voto no 32055
2
Agravo de Instrumento no 2231118-78.2020.8.26.0000
Agravante: Alexandre Antônio de Paiva, Tatiana Antônio de Paiva,
Marina Antônio de Paiva e MTA Travel e Eventos
Ltda.
Agravado: Banco Sofisa S/A
Interessados: CSP Business Travel Ltda. e Claudio Soares de Paiva
Juiz: Tamara Hochgreb Matos
Comarca: São Paulo - 24a Vara Cível do Foro Central
Voto 32055
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
ACOLHIDO
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Decisão
que
acolheu
o
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada e determinou a inclusão dos
agravantes
no
polo
passivo
da
ação

Possibilidade Presença dos requisitos do artigo
50 do Código Civil que justificam a medida -
Decisão mantida.
- Competência do Juízo falimentar
Matéria
apreciada anteriormente por esta instância Não
conhecimento.
Recurso não provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
que
acolheu
o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado por Banco
Sofisa S/A em face de MTA Travel e Eventos Ltda. e Outros nos
autos da execução de título extrajudicial1 proposta contra CSP
Business Travel Ltda. e Claudio Soares de Paiva diante de desvio
de finalidade e confusão patrimonial em razão dos sócios serem
1 Valor da causa R$ 1.069.686,51 em março de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231118-78.2020.8.26.0000 -Voto no 32055
3
integrantes da mesma família (pais e filhos), utilizam o mesmo
endereço e praticam a mesma atividade comercial.
Os agravantes requerem a reforma
da decisão sustentando, em síntese, que não houve demonstração
da suposta confusão patrimonial entre a CSP e a MTA e não foram
demonstrados
os
requisitos
para
a
desconsideração
da
personalidade jurídica. Diz o agravante Alexandre (microempresário
da MTA Travel) que suas irmãs não têm envolvimento nos fatos e
que apesar de serem filhos do co-executado Claudio Soares de
Paiva (sócio da executada CSP Business Travel Ltda.) fundaram a
própria empresa de turismo (MTA Travel) em 2007 muito antes do
início da execução ajuizada em face da CSP Business, datada de
2015. Disseram que a empresa do pai era uma “operadora de
turismo” enquanto a MTA é uma pequena “agência de turismo”.
Funcionam no mesmo prédio, mas em andares distintos.
Requereram, em preliminar, a suspensão da execução em razão do incidente de
0086810-42.2018.8.26.0100, vinculado diretamente ao processo
falimentar de n.1118996-09.2015.8.26.0100, em trâmite na 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais, sendo este juízo
competente (juízo universal da falência) para apurar quaisquer
condutas que envolvam a falida CSP. No mérito, seja dado
provimento ao presente agravo de instrumento a fim de reformar a r.
decisão agravada, indeferindo a desconsideração da personalidade
jurídica, pois não há prova de conduta rotineira, frequente, sem
prova suficiente de confusão patrimonial, abuso de direito e desvio
de ativos por parte dos agravantes.
Recurso recebido e processado.
Apesar de dispensada a contraminuta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231118-78.2020.8.26.0000 -Voto no 32055
4
por ausência de prejuízo o agravado manifestou-se a fls. 25/35.
É o relatório.
Alega o banco agravado que os
devedores insolventes (CSP Business Travel Ltda. e Claudio Soares
de Paiva), continuam sua atividade empresarial sob o manto da
empresa MTA Travel & Eventos tendo os filhos como sócios.
A desconsideração da personalidade
jurídica prescinde de ação autônoma e os princípios do contraditório
e da ampla defesa são resguardados nos próprios autos do
processo, ou, agora, segundo as regras do Código de Processo
Civil, mediante formação de incidente (artigo 133 e seguintes), como
ocorreu no caso.
Nesse sentido é a jurisprudência
dominante do E. STJ (AgRg nos EREsp 418385/SP, Segunda
Seção, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/03/2012, DJe
16/03/2012. Veja-se, ainda: AgInt no AREsp 844796/MG, Terceira
Turma, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 17/08/2017).
A teoria da desconsideração da
personalidade jurídica está expressamente disposta no artigo 50 do
Código Civil, nos seguintes termos: “em caso de abuso de
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da
parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
Observa-se que a desconsideração
da personalidade jurídica é medida excepcional, que somente deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231118-78.2020.8.26.0000 -Voto no 32055
5
ser deferida quando demonstrados os requisitos legais.
No caso dos autos encontram-se
presentes os requisitos para deferir a medida requerida pela
exequente, em razão da ocorrência de desvio de finalidade,
conforme preceitua o artigo 50, § 1o, do Código Civil.
Nesse sentido a r. decisão recorrida:
“Na hipótese dos autos, há indícios
da ocorrência de tal abuso, uma vez que comprovada a atuação dos
sócios (integrantes da mesma família) nas empresas CSP e MTA de
forma conjunta, eis muito além de ocupar o mesmo endereço,
praticavam a mesma atividade comercial, utilizando-se da mesma
estrutura física e funcional.
Segundo documentos acostados aos
autos, Cláudio e Ruth são sócios da CSP e seus filhos Alexandre,
Tatiana e Marina são os sócios da ATM Turismo, MTA Travel &
Eventos Ltda (anteriormente chamada ATM Travel & Eventos Ltda).
Os documentos de fls.18 (ATM Travel), fls.37 (ATM Turismo), fls.47
(CSP Business Travel) e fls.171 (MTA Travel e Eventos) comprovam
que todas as empresas tinham o mesmo endereço: Avenida
Ipiranga, 104 - 5o andar, sala 53 - Centro - São Paulo, locado pela
empresa CSP Business, conforme ação de despejo (fls. 47/169).
Ainda de acordo com os documentos
acostados aos autos, a empresa MTA Travel & Eventos mudou-se
para o 7o andar, no mesmo endereço, passando a ocupar o conjunto
72, endereço em que a executada CSP também foi citada, na
pessoa do gerente administrador Alexandre Antonio de Paiva.
Restou comprovado, ainda, que as
empresas CSP Business e MTA Travel & Eventos Ltda EPP
realizavam atividades, negociações e pagamentos com o mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231118-78.2020.8.26.0000 -Voto no 32055
6
nome fantasia, INTRAVEL, e recebiam créditos e débitos de
terceiros como se uma só fossem.
Logo, há prova suficiente de que a
personalidade jurídica das requeridas foi utilizada de forma abusiva
por seus sócios, em detrimento de seus credores, desviando-a de
suas finalidades legais e contratuais”.
A inexistência de qualquer bem ou
ativo em nome da interessada, indicam a intenção de não pagar o
que era devido, em claro abuso da personalidade jurídica, mediante
desvio de finalidade.
Portanto, diante de todo o exposto, a
decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Por fim, quanto a competência do
Juízo falimentar, a matéria já foi apreciada por esta instância quando
do julgamento do agravo de instrumento n. 2201014-74.2018, razão
pela qual não merece conhecimento.
Posto isso, nega-se provimento ao
agravo de instrumento na parte conhecida.

MARINO NETO
Relator